Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE EMPRESA QUE OPERA APLICATIVO DE ENTREGA DE MERCADORIAS E CONDUTOR AUTÔNOMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada ilícita cláusula contratual que permite a resilição unilateral do contrato celebrado entre a empresa que opera aplicativo de entrega de mercadorias e o condutor autônomo cadastrado.
III. A livre iniciativa e a livre concorrência, pilares da ordem econômica consagrados nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, asseguram às empresas que atuam nesse segmento econômico a adoção de mecanismos negociais voltados à sua destreza e eficiência empresarial.
IV. Tal como delineada no artigo 421 do Código Civil, a função social do contrato, um dos mais importantes canais de aspersão dos valores e princípios constitucionais no campo das relações privadas, não dá respaldo a invalidação de convenção que favorece a competitividade e a eficiência empresarial.
V. A resilição unilateral, imanente aos contratos por tempo indeterminado, consoante a inteligência do artigo 473 do Código Civil, não pode ser subtraída a empresas que atuam em segmento econômico cuja pedra de toque reside na inovação, adaptação e agilidade empresarial.
VI. Empresas que se dedicam à operação de aplicativos de transporte de pessoas e de entrega de mercadorias não podem ser submetidas, sem amparo legal ou contratual, a amarras obrigacionais que empecem a sua desenvoltura empresarial e conspiram contra a livre iniciativa.
VII. Recurso conhecido e desprovido.